Tribunal: TJDFT
Processo: 0719345-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719345-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEVISON MOISES FERNANDES DE JESUS AGRAVADO: ILSON MOREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DEVISON MOISES FERNANDES DE JESUS em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos n. 0713182-92.2018.8.07.0007. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “O executado Deivison Moises Fernandes de Jesus alega a nulidade da penhora que recaiu sobre o Lote no 02, conjunto 01, da quadra 106, loteamento urbano “alto da boa vista”, situado no setor habitacional Alto da Boa Vista, região administrativa de Sobradinho/DF- MATRÍCULA 15.408 DO 7o CRI-DF, ao argumento de que o exequente e a executada Carfil celebraram o acordo, homologado por sentença, excluindo-o da obrigação ao realizarem a novação da dívida. Contudo, a questão já foi suscitada pelo executado na exceção de pré-executividade arguida pelos réus DEIVISON MOISES FERNANDES DE JESUS e THAIS CRISTINA ALVES (ids 107564384 e 107567547), a qual foi rejeitada, id 118828068, ficando consignado na referida decisão que "Nesse sentido, denota-se que as alegações dos executados Thaís e Devison de que não foram citados na ação principal, de que não firmaram acordo, objeto de execução não merecem prosperar". Ademais, o prazo para impugnação à penhora transcorreu em branco (id 59598921). Nada a prover, portanto. Antes de prosseguir com os atos de alienação do bem, faz-se necessário conhecer o saldo devedor do contrato perante o credor fiduciário, Explorer, que tem crédito preferencial, uma vez que a penhora recai apenas sobre os direitos aquisitivos do imóvel, e se o débito for maior que o valor do bem, a alienação do bem será inócua e só trará prejuízo às partes. Desse modo, reitero o Ofício 347/2021 4VC-TAG e SOLICITO ao Sr. Diretor da Explorer Empreendimentos Imobiliários Ltda que informe a este Juízo acerca do saldo devedor referente ao imóvel objeto da penhora: LOTE 2, CONJUNTO 1, da QUADRA 106 do Loteamento urbano "Alto da Boa Vista", SOBRADINHO/DF, matrícula 14315 - 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desobediência. Encaminhe-se, anexa, a Certidão de Ônus ID 42694237. Dou força de ofício à presente decisão. Com a resposta, intimem-se as partes manifestação, no prazo de 5 dias.” (ID 36311081). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 36311069), que na origem trata-se de ação de execução de título extrajudicial baseado em cobrança de alugueis vencidos nos meses 30/04, 30/05, 30/06, 30/07 e 30/08 do ano de 2018. Afirma que propôs ação de nulidade sob o acordo realizado entre agravado locador e executada locatária onde excluíram o agravante fiador de toda a obrigação contratual primitiva, o que gerou uma novação. Com a sentença de homologação o contrato perdeu toda a força de execução contra o agravante, pois não é mais a parte legitima. Sustenta que na decisão agravada o Juízo de origem não acolheu o pedido de nulidade da penhora sob alegações que já arguidas nos ID’s 107564384 e 107567547 (dos autos principais), porém, no ID 120561461 (dos autos principais) a discussão era o instituto da novação o qual se discute em qualquer momento do processo, o que não foi tratado nos ID’s 107564384 e 107567547. Diz que a decisão monocrática decidiu de encontro à literalidade da lei, orientação doutrinária e jurisprudencial a respeito da matéria versada nos autos. Aduz que deve ser acatada a nulidade da penhora, eis que não participou do acordo de ID 22610370 (dos autos principais), realizado entre locador/agravado e locatária, onde foi sentenciado e transitado em julgado (ID’s 22758942 e 24216994 dos autos principais). Consigna que em outro processo a causa de pedir é semelhante e as partes são as mesmas, sendo que ocorreu naqueles autos acordo nos mesmos termos, e o Juízo, nos autos n. 0712928-22.2018.8.07.0007, manifestou-se em sentido parelho com o entendimento da jurisprudência. Frisa que a matéria de fundo já foi enfrentada pelo TJDFT, bem como pelo STJ, donde foi firmado entendimento de que se no decorrer da cobrança o agravado locador e locatária firmarem acordo, seja judicial ou extrajudicial, donde o fiador não participou, tem-se a novação, porquanto o título original perdeu sua força. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, com a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se em favor do agravante a novação, excluindo-o da relação jurídica travada no processo de origem. Preparo (ID’s 36311090 e 36311091). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DEVISON MOISES FERNANDES DE JESUS em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos n. 0713182-92.2018.8.07.0007. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e seu indeferimento pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Com efeito, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2022 10:52:16. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator